Tribunal: STF
Processo: RE 1307953
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.